Tribunal: TJMT
Processo: 1025924-65.2023.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025924-65.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARLI APARECIDA BONOMETTO - CPF: 835.083.179-00 (APELANTE), EDINAL LUIZ DAL POZ - CPF: 021.848.241-86 (ADVOGADO), ROSELI BALDIM GIRARDI - CPF: 740.971.999-00 (APELADO), ELENICE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 630.634.841-72 (APELADO), RAFAEL HENRIQUE DE MORAIS - CPF: 050.704.451-70 (ADVOGADO), ANA LUCIA DE SOUZA - CPF: 593.079.191-00 (TESTEMUNHA), TAINARA DE SOUZA TESSARO - CPF: 048.480.881-86 (TESTEMUNHA), PEDRO ALBERTO GOSSLER - CPF: 346.011.129-15 (TESTEMUNHA), SUELI ANTUNES PIRES - CPF: 962.985.701-44 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR QUALIFICADA. OCUPAÇÃO DECORRENTE DE MERA TOLERÂNCIA OU LIBERALIDADE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse ajuizada pela autora, a qual alegava ter adquirido imóvel por contrato particular de compra e venda e ter sido esbulhada em 2017, com a expulsão de seu cuidador do bem, imputando o ato às corrés Elenice de Oliveira Silva e Roseli Baldim Girardi.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a corré Elenice de Oliveira Silva possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação possessória; (ii) estabelecer se a autora comprovou os requisitos legais para a reintegração de posse, especialmente a posse anterior qualificada e a ocorrência de esbulho praticado pela corré Roseli Baldim Girardi.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva em ação possessória recai exclusivamente sobre quem pratica o ato material de turbação ou esbulho, não se confundindo com eventual responsabilidade civil decorrente da assinatura de contratos.

As provas dos autos indicam que eventual esbulho teria sido praticado, se existente, apenas pela corré Roseli Baldim Girardi, inexistindo imputação fática de atos possessórios ilícitos à corré Elenice de Oliveira Silva.

A posse invocada pela autora não restou demonstrada de forma inequívoca, diante de contradições quanto à forma de aquisição do imóvel, ausência de comprovação da cadeia dominial e inconsistências entre o contrato apresentado e o depoimento pessoal.

A prova testemunhal revelou que a ocupação do imóvel pela autora decorreu de relação familiar e de ato de liberalidade, caracterizando mera detenção, desprovida de animus domini.

A ocupação por tolerância ou comodato não se convalesce com o tempo e não gera direito à proteção possessória, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A autora não comprovou, de forma robusta, a ocorrência do esbulho, sua autoria e a data do suposto ato, tampouco adotou providências imediatas compatíveis com a condição de possuidora esbulhada.

A ação possessória tem natureza eminentemente fática, não se prestando à discussão sobre validade de contratos ou eventual fraude, matérias afetas a ações próprias.

Inexistem elementos que configurem litigância de má-fé por qualquer das partes, ausente demonstração de dolo processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar acolhida. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A legitimidade passiva em ação de reintegração de posse é restrita a quem pratica o ato material de esbulho ou turbação.

A ocupação de imóvel decorrente de ato de mera tolerância ou liberalidade configura detenção, não gerando proteção possessória.

A ausência de prova inequívoca da posse anterior qualificada e do esbulho conduz à improcedência do pedido possessório.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, 385, § 1o, 485, VI, 560, 561, 85, §§ 2o e 11, 98, § 3o; CC, arts. 1.198, 1.200 e 1.210, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.008.958/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.10.2022; TJPR, AI no 0028717-69.2021.8.16.0000, Rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea, 18a C.Cível, j. 16.08.2021; TJMG, AC no 1.0000.20.532616-8/001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 12a C.Cível, j. 29.10.2020.

R E L A T Ó R I O

ApCiv 1025924-65.2023.8.11.0015

MARLI APARECIDA BONOMETTO X ROSELI BALDIM GIRARDI

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARLI APARECIDA BONOMETTO em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada contra ROSELI BALDIM GIRARDI e ELENICE DE OLIVEIRA SILVA, sobre o imóvel denominado Chácara 91, medindo 500 m2, localizado na Comunidade Vitória, Sinop-MT.

Em síntese, alegando, que a sentença incorreu em
error in judicando
ao desconsiderar o contrato de compra e venda que comprova sua posse legítima, ao valorar inadequadamente a prova oral e ao ignorar a confissão da corré Elenice quanto à fraude perpetrada pela corré Roseli.

Sustenta que exerceu posse com
animus domini,
comprovada pela aquisição onerosa, edificação de residência e moradia por seis anos. Argumenta que a tese de comodato verbal não foi comprovada pela corré Roseli, a quem caberia o ônus probatório.

Alega que todos os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil foram preenchidos e que a sentença violou o direito fundamental à moradia e a função social da posse.

Aduz, ainda, que a sentença deixou de aplicar a pena de confissão ficta à corré Roseli, que não compareceu à audiência de instrução. Requer a reforma integral da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais, a reintegração na posse, condenação das corrés ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, reconhecimento de litigância de má-fé das apeladas e inversão do ônus sucumbencial.

A apelada Elenice de Oliveira Silva apresentou contrarrazões sustentando sua ilegitimidade passiva, pois não praticou ato de esbulho, tendo sido vítima de engano perpetrado pela corré Roseli. Argumenta que sua inclusão no polo passivo decorre de equívoco da apelante e que não há nexo de causalidade entre qualquer conduta sua e o esbulho alegado. Requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

A apelada Roseli Baldim Girardi, por meio da Defensoria Pública, apresentou contrarrazões sustentando a ausência de comprovação dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, notadamente a posse anterior da apelante, o esbulho e a data do esbulho. Aduz que a apelante não se desincumbiu do ônus probatório e que a discussão de domínio é inadequada em ação possessória. Invoca o caráter dúplice da ação possessória e a necessária proteção de sua posse. Requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DA ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSTENTADA PELA REQUERIDA ELENICE DE OLIVEIRA SILVA

Eminentes Pares:

A legitimidade passiva ad causam, como condição da ação, exige que o réu seja a pessoa contra quem se
afirma
existir a relação jurídica deduzida em juízo. Nas ações possessórias, especificamente na reintegração de posse, a legitimidade passiva recai sobre aquele que praticou o esbulho, ou seja, quem privou o possuidor da posse do bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a própria narrativa da petição inicial e o conjunto probatório produzido convergem no sentido de que o ato de esbulho, caso existente, teria sido praticado exclusivamente pela corré Roseli Baldim Girardi. A autora alega que, em 2017, a corré Roseli "esbulhou sua posse e expulsou o Sr. Lourival do imóvel". Não há, em momento algum, imputação à corré Elenice de qualquer ato material de invasão, expulsão ou privação da posse.

A inclusão de Elenice no polo passivo decorreu da circunstância de ter sido ela quem, supostamente, vendeu o imóvel à autora em 2016 e, posteriormente, assinou outro contrato de compra e venda com a corré Roseli. Contudo, a assinatura de documento, ainda que possa ter relevância para discussão de domínio ou eventual responsabilidade civil por ato ilícito, não se confunde com a prática do esbulho possessório.

O depoimento pessoal da corré Elenice, colhido em audiência, revela que ela é pessoa simples, de pouca instrução, que afirmou ter vendido o imóvel à autora e que, posteriormente, foi procurada pela corré Roseli, que a induziu a assinar outro documento sob a alegação de que "já teria acertado as contas" com a autora.

Das provas observa-se que Elenice não exerceu, em momento algum, atos de posse sobre o imóvel após a venda à autora, não invadiu o bem, não expulsou o cuidador e não se beneficiou materialmente do esbulho.

A ação possessória tem natureza eminentemente fática, voltada à proteção do exercício de fato da posse.

A legitimidade passiva, portanto, deve recair sobre quem efetivamente praticou o ato de turbação ou esbulho. Eventual responsabilidade de Elenice por ter assinado documento que pudesse dar aparência de legalidade ao ato de Roseli é matéria afeta à esfera da responsabilidade civil extracontratual, não se confundindo com a legitimidade para figurar em ação possessória.

Assim, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da corré Elenice de Oliveira Silva, devendo ela ser excluída do polo passivo da demanda, com a extinção do processo sem resolução de mérito em relação a ela, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Condeno a apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da apelada Elenice de Oliveira Silva, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão do benefício da justiça gratuita à apelante, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A ação de reintegração de posse, disciplinada nos artigos 560 e seguintes do Código de Processo Civil, constitui instrumento processual destinado à proteção da posse quando ocorre o esbulho, entendido como a perda total da posse por ato de terceiro. Para a procedência do pedido, o artigo 561 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao autor provar: a posse anterior; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho; e a perda da posse.

Trata-se de requisitos cumulativos, cuja demonstração inequívoca constitui ônus processual do autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A ausência de comprovação de qualquer desses elementos conduz à improcedência do pedido possessório.

Ademais, a proteção possessória pressupõe que a posse invocada seja justa, ou seja, não seja violenta, clandestina ou precária, conforme dispõe o artigo 1.200 do Código Civil. A posse injusta não gera direito à proteção pelos interditos possessórios.

O primeiro requisito a ser examinado é a comprovação da posse anterior da autora sobre o imóvel objeto da lide. A posse, como situação de fato, deve ser demonstrada por meio de elementos concretos que evidenciem o exercício dos poderes inerentes à propriedade, notadamente o uso, o gozo e a disposição da coisa, acompanhados do
animus domini
, ou seja, da intenção de ter a coisa como própria.

A autora fundamenta sua alegação de posse em contrato particular de compra e venda celebrado com a corré Elenice em 16 de fevereiro de 2016, pelo qual teria adquirido o imóvel pela quantia de R$ 8.000,00, pagos à vista. Sustenta, ainda, que teria adquirido o bem em 2011, tendo residido no local até 2016, quando se mudou para outro estado, deixando o Sr. Lourival Ferreira Leite como cuidador.

Contudo, a análise detida do conjunto probatório revela inconsistências relevantes que comprometem a demonstração inequívoca da posse alegada.

Primeiramente, verifica-se contradição entre a narrativa da autora e o teor do contrato apresentado. A autora afirma, em seu depoimento pessoal, que o pagamento do imóvel teria sido realizado mediante a entrega de um veículo conhecido como "jerico", avaliado à época em R$ 14.000,00. Todavia, o contrato de compra e venda juntado aos autos estabelece que o pagamento foi de R$ 8.000,00, em espécie, à vista, no ato da assinatura. Essa divergência não é meramente formal, pois diz respeito ao próprio elemento essencial do negócio jurídico, qual seja, o preço e a forma de pagamento.

Ademais, a autora alega ter adquirido o imóvel em 2011, mas o contrato foi formalizado apenas em 2016, justamente no período em que ela se preparava para deixar a cidade. Essa circunstância temporal suscita dúvidas quanto à efetiva aquisição em 2011 e sugere que a formalização tardia pode ter tido outra finalidade.

O depoimento pessoal da corré Elenice, embora confirme ter vendido o imóvel à autora, apresenta narrativa confusa e pouco esclarecedora quanto às circunstâncias da transação. Elenice afirma ter recebido valores como pagamento, mas não especifica o montante nem a forma, limitando-se a dizer que assinou o documento. Sua narrativa revela pessoa de pouca instrução e vulnerável, que pode ter sido utilizada por ambas as partes em negociações das quais não tinha plena compreensão.

Outro aspecto relevante diz respeito à cadeia possessória ou dominial do imóvel. O documento de matrícula juntado aos autos indica que o último registro, datado de 2001, consta como proprietário Ivanildo Aparecido Francisco e sua esposa Dulcilene Aparecida Buosi Francisco. Não há demonstração de como a corré Elenice teria adquirido o imóvel desses proprietários registrais, nem de como exercia posse ou domínio sobre o bem a ponto de poder aliená-lo à autora. Essa lacuna na cadeia dominial fragiliza a própria origem da posse invocada pela autora.

A prova testemunhal produzida pela apelada Roseli trouxe elementos que contrariam a versão da autora. As testemunhas Pedro Alberto Gossler, Sueli Antunes Pires e Algemiro Mendes de Avelar relataram, de forma convergente, que a corré Roseli e seu esposo teriam adquirido o imóvel mediante a entrega de um "jerico" a um terceiro chamado Ailton, por volta de 2010 a 2012, e que teriam construído uma casa no local, com auxílio da comunidade em regime de mutirão, para que o irmão de Roseli, Denacir Baldim Girardi, então companheiro da autora, pudesse residir com sua família.

Essas testemunhas afirmaram que a autora teria residido no imóvel por aproximadamente seis anos, mas em razão de ato de liberalidade de Roseli, que teria cedido o bem ao irmão, ao que consta, ex-companheiro da autora, Marli. Relataram, ainda, que após a separação do casal e a mudança da autora para o Paraná, Roseli teria retomado a posse do imóvel e pago à autora a quantia de R$ 20.000,00 a título de indenização pelas benfeitorias.

A autora, em seu depoimento, confirmou que o veículo "jerico" utilizado como forma de pagamento pertencia a seu ex-companheiro,
Denacir
Baldim Girardi, irmão da corré Roseli. Essa circunstância reforça a tese de que a ocupação do imóvel pela autora pode ter decorrido de relação familiar e de liberalidade, não de aquisição onerosa autônoma.

A única testemunha arrolada pela autora, o Sr. Lourival Ferreira Leite, afirmou ter residido no imóvel por apenas três meses, mediante pagamento de aluguel à autora, e que suas coisas foram retiradas do local por pessoas que não soube identificar. Seu depoimento não trouxe elementos robustos quanto à posse anterior da autora, limitando-se a confirmar que ela teria alugado o imóvel por breve período.

Diante desse quadro probatório, verifica-se que a autora não logrou demonstrar, de forma inequívoca, o exercício de posse anterior qualificada pelo animus domini.

As contradições quanto à forma de aquisição, a ausência de demonstração da cadeia dominial, a prova testemunhal produzida pela parte contrária e as circunstâncias familiares envolvidas sugerem que a ocupação do imóvel pela autora pode ter decorrido de ato de mera tolerância ou liberalidade, não de posse autônoma e originária.

A distinção entre posse e detenção constitui questão fundamental para a solução da controvérsia. O Código Civil, em seu artigo 1.198, estabelece que "considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas".

O parágrafo único do mesmo dispositivo esclarece que "aquele que começou a comportar-se do modo como prescreve este artigo, em relação ao bem e à outra pessoa, presume-se detentor, até que prove o contrário".

A posse, por sua vez, caracteriza-se pelo exercício de poderes de fato sobre a coisa, com a intenção de tê-la como própria, independentemente de relação de subordinação ou dependência em relação a terceiro. O animus domini, elemento volitivo da posse, manifesta-se pela conduta do possuidor que age como se proprietário fosse opondo-se a terceiros e exercendo os atributos do domínio.

No caso em análise, os elementos probatórios indicam que a ocupação do imóvel pela autora pode ter se dado em contexto de relação familiar e de liberalidade. A circunstância de o veículo utilizado como suposta forma de pagamento pertencer ao irmão da corré Roseli, então companheiro da autora, somada aos depoimentos testemunhais que relatam a construção da casa por Roseli e seu esposo para que o irmão pudesse residir, sugerem que a ocupação decorreu de ato de permissão ou comodato, não de aquisição autônoma.

A jurisprudência é firme no sentido de que a posse decorrente de ato de mera tolerância ou liberalidade não se convalesce com o tempo, não gerando direito à proteção possessória.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes, tem afirmado que aquele que ocupa imóvel por permissão do proprietário ou possuidor, ainda que por longo período, não adquire posse própria, permanecendo na condição de detentor. (Veja-se precedente no AgInt no AREsp n. 2.008.958/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 21/10/2022)

A autora não demonstrou ter praticado atos inequívocos de oposição à corré Roseli ou de afirmação de posse autônoma durante o período em que ocupou o imóvel. Pelo contrário, a convivência familiar e a ausência de qualquer conflito até a separação do casal reforçam a tese de que a ocupação se deu por mera tolerância.

Ademais, a circunstância de a autora ter deixado o imóvel em 2016 e se mudado para outro estado, deixando terceiro como "cuidador", sem qualquer formalização ou oposição quando da retomada do bem pela corré Roseli em 2017, evidencia a fragilidade da posse alegada. O verdadeiro possuidor, investido de animus domini, não se afasta do bem sem tomar medidas concretas para assegurar sua posse, especialmente quando há notícia de atos de turbação ou esbulho.

No que tange ao argumento da recorrente de que caberia à apelada Roseli o ônus de provar a existência de comodato verbal, por se tratar de fato impeditivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pondera-se que a aplicação dessa regra não pode ser mecânica, devendo considerar as peculiaridades do caso concreto e a natureza dos fatos alegados.

No caso das ações possessórias, o autor tem o ônus de provar a posse anterior qualificada, ou seja, uma posse que seja justa, não violenta, não clandestina e não precária. Se o réu alega que a posse do autor é precária, decorrente de ato de tolerância ou comodato, essa alegação constitui, em verdade, negativa da existência de posse autônoma do autor, não propriamente um fato impeditivo novo.

A distinção é sutil, mas relevante. O réu não está alegando um fato novo que impede o direito do autor; está, na verdade, negando que o autor tenha a posse qualificada que alega ter. Nessa hipótese, o ônus de provar a posse qualificada permanece com o autor, cabendo ao réu apenas demonstrar elementos que contradigam essa alegação.

No presente caso, a apelada Roseli trouxe prova testemunhal concreta que contradiz a alegação de posse autônoma da autora.

Com efeito, as testemunhas relataram, de forma convergente e detalhada, as circunstâncias da aquisição do imóvel por Roseli, a construção da casa para o irmão e a ocupação pela autora em contexto familiar. Essa prova, somada às contradições existentes na própria narrativa e documentação da autora, é suficiente para afastar a demonstração inequívoca da posse qualificada.

No caso em análise, as circunstâncias familiares, a suposta aquisição do imóvel, a construção da casa por Roseli e seu esposo, a ocupação pela autora em período coincidente com seu relacionamento com o irmão de Roseli, e a ausência de oposição ou conflito até a separação do casal, constituem elementos suficientes para caracterizar a ocupação como decorrente de ato de liberalidade, não de posse autônoma.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESENÇA. IMÓVEL CEDIDO EM COMODATO VERBAL. ATO DE PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA QUE NÃO INDUZEM POSSE. ESBULHO CONFIGURADO. DECISÃO reformada. RECURSO PROVIDO. Deve ser deferida liminar em ação de reintegração de posse se preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC. Os contratos de comodato escrito e verbal ajustados entre as partes constituem ato de mera permissão ou tolerância, que não induz posse”. (TJPR - 18a C.Cível - 0028717-69.2021.8 .16.0000 - Realeza - Rel.: DESEMBARGADOR MARCELO GOBBO DALLA DEA - J. 16 .08.2021) (TJ-PR - AI: 00287176920218160000 Realeza 0028717-69.2021.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 16/08/2021, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/08/2021)

No que tange ao argumento de que o depoimento da corré Elenice constituiria confissão judicial de fraude, que teria sido ignorada pelo juízo a quo, porque Elenice teria admitido ter sido induzida a erro pela corré Roseli para assinar um segundo contrato de compra e venda, o que comprovaria a existência de conluio para prejudicar a autora, é questão que exige análise cuidadosa do conteúdo do depoimento e de suas consequências jurídicas.

Conforme já analisado quando do exame da preliminar de ilegitimidade passiva, o depoimento de Elenice revela que ela é pessoa simples, de pouca instrução, que afirmou ter vendido o imóvel à autora e que, posteriormente, foi procurada por Roseli, que a induziu a assinar outro documento.

Contudo, esse depoimento não constitui, tecnicamente, uma confissão de fraude praticada por Elenice. Pelo contrário, Elenice afirma ter sido vítima de engano, tendo assinado documento sem compreender plenamente seu conteúdo, acreditando que se tratava de regularização em favor da autora. Sua narrativa evidencia vulnerabilidade e boa-fé, não participação consciente em ato fraudulento.

Quanto à eventual fraude praticada por Roseli, a questão não foi objeto de aprofundamento probatório suficiente nos autos. A existência de dois contratos de compra e venda, por si só, não comprova fraude, podendo decorrer de diversas circunstâncias, inclusive da própria indefinição quanto à titularidade do bem e da ausência de registro formal.

Ademais, ainda que se admitisse a existência de fraude na obtenção do segundo contrato, essa circunstância não seria suficiente, por si só, para comprovar a posse anterior da autora e o esbulho.

Friso, porque necessário, que a ação possessória tem natureza eminentemente fática, voltada à proteção do exercício de fato da posse, não à discussão de validade de negócios jurídicos ou de
titularidade dominial.

Destaca-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PROVA DO EXERCÍCIO DA POSSE E DO ESBULHO PRATICADO PELO RÉU - ALEGAÇÕES DECORRENTES DO DIREITO DE PROPRIEDADE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

O interesse de agir requer, não somente a necessidade de ir a juízo, mas também a utilidade, do ponto de vista prático, da prestação jurisdicional. Em ação possessória não se discute direito de propriedade. Para a procedência da ação possessória é indispensável que esteja devidamente comprovada a posse anterior, bem como a ocorrência de turbação ou esbulho.
Sem a comprovação do exercício da posse pelo autor e a consequente perda por ato de esbulho praticado pelo réu, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de reintegração de posse.”
(TJ-MG - AC: 10000205326168001 MG, Relator.: Habib Felippe Jabour (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/10/2020, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2020) (grifei)

A eventual fraude na obtenção de documento pode ter relevância em ação própria, de natureza declaratória ou anulatória, mas não supre a ausência de demonstração dos requisitos da ação possessória.

Assim, era necessário que a autora comprovasse, de forma inequívoca, que exercia posse qualificada sobre o imóvel e que foi esbulhada por ato de Roseli, independentemente da existência ou validade de contratos.

No que tange ao argumento de que a sentença incorreu em
error in procedendo
ao não aplicar a pena de confissão ficta à corré Roseli, porquanto deixou de comparecer à audiência de instrução, embora intimada pessoalmente, verifica-se que foram realizadas duas audiências de instrução. Na primeira audiência, realizada em data registrada no evento 193153714, foram colhidos os depoimentos pessoais da autora e da corré Elenice, bem como a inquirição de duas testemunhas. Na segunda audiência, realizada em 24-8-2025, registro no evento id 3369888945, observa-se que a requerida Roseli estava presente ao ato, o que afasta por completo o argumento de revelia.

Juridicamente, a confissão ficta constitui sanção processual de natureza excepcional, aplicável exclusivamente quando verificada a ausência injustificada da parte regularmente intimada para prestar depoimento pessoal, após advertência expressa da pena de confesso.

A
ratio legis
do instituto reside na necessidade de coibir comportamentos processuais desidiosos e garantir a colaboração das partes para o descobrimento da verdade real. Trata-se, portanto, de medida que pressupõe a inércia processual da parte intimada.

No caso em tela, inexiste qualquer inércia ou desídia por parte da Apelada Roseli. Pelo contrário, ela compareceu regularmente ao ato processual, acompanhada de seu defensor público, participou da audiência e submeteu-se à jurisdição, conforme atesta o termo lavrado pelo MM. Juízo a quo.

A presença da parte no ato processual afasta, de plano e por completo, o pressuposto fático-jurídico da sanção prevista no artigo 385, § 1o, do CPC. Não se pode presumir verdadeiros os fatos alegados pela parte contrária quando a ré esteve presente, representada e em condições de exercer plenamente seu direito de defesa.

Ademais, o próprio termo de audiência demonstra que houve regular instrução processual, com oitiva de testemunhas arroladas por ambas as partes, mediante o aplicativo Microsoft Teams, tendo inclusive a própria Apelada desistido da oitiva de uma de suas testemunhas (Ailton Fernandes Moreira), o que evidencia sua participação ativa e consciente no ato.

Por fim, há que se ponderar que além da ausência de demonstração inequívoca da posse anterior qualificada, verifica-se que a autora também não logrou comprovar, de forma precisa, a ocorrência do esbulho e sua data.

A autora alega que o esbulho teria ocorrido em 2017, quando a corré Roseli teria expulsado o Sr. Lourival do imóvel. Contudo, não há prova robusta desse ato. O próprio Sr. Lourival, em seu depoimento, afirmou que suas coisas foram retiradas do imóvel, mas não soube identificar quem praticou o ato. Não há boletim de ocorrência contemporâneo aos fatos, notificação extrajudicial ou qualquer outro elemento que comprove a prática de ato de esbulho por Roseli em 2017.

Ademais, a circunstância de a autora ter permanecido inerte por aproximadamente seis anos, desde o suposto esbulho em 2017 até o ajuizamento da ação em 2023, sem tomar qualquer medida judicial ou extrajudicial, é incompatível com a conduta de quem efetivamente teve sua posse esbulhada. O verdadeiro possuidor, diante de ato de esbulho, busca de imediato a proteção jurisdicional ou, ao menos, manifesta oposição ao ato.

A inércia prolongada sugere que não havia, de sua parte, a convicção de estar sendo esbulhada, reforçando a tese de que a ocupação do imóvel se deu em contexto de mera tolerância ou liberalidade, e que a retomada por Roseli foi percebida como legítima ou, ao menos, não ensejou reação imediata.

A ação possessória tem por objeto a proteção do exercício de fato da posse, não a discussão do direito de propriedade. O artigo 1.210, § 2o, do Código Civil estabelece que "
não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa"
. Esse dispositivo consagra o princípio da autonomia da posse em relação à propriedade, permitindo que mesmo o não proprietário obtenha proteção possessória, desde que demonstre o exercício de posse justa.

Por outro lado, a jurisprudência tem reconhecido que a alegação de propriedade não socorre a parte que não comprova o exercício efetivo da posse. A mera titularidade de documento de compra e venda ou de escritura pública não é suficiente para caracterizar a posse, sendo necessária a demonstração de atos materiais de apreensão e utilização da coisa.

No caso em análise, a autora fundamenta sua pretensão possessória essencialmente na existência do contrato de compra e venda celebrado com Elenice, buscando, em verdade, discutir a validade e os efeitos desse negócio jurídico. Contudo, essa discussão extrapola os limites da ação possessória, devendo ser travada em ação própria, de natureza declaratória ou anulatória.

A ação possessória exige a demonstração de atos concretos de posse, não bastando a invocação de título de aquisição. A autora deveria ter comprovado que exercia, de fato, poderes sobre o imóvel, com animus domini, e que foi privada desse exercício por ato de terceiro. A ausência dessa demonstração conduz à improcedência do pedido possessório, independentemente da existência ou validade de contratos de compra e venda.

Por derradeiro, pede a apelante a aplicação do princípio da função social da posse e o direito fundamental à moradia, sustentando que sua posse cumpria função social por ter sido destinada à moradia familiar, enquanto a posse da apelada seria meramente especulativa.

A função social da posse, derivada do princípio constitucional da função social da propriedade (artigo 5o, inciso XXIII, e artigo 170, inciso III, da Constituição Federal), constitui elemento relevante na análise das relações possessórias, especialmente em situações de conflito entre posse-trabalho e posse-especulação, ou entre posse destinada à moradia e posse ociosa.

Contudo, a invocação do princípio da função social não dispensa a demonstração dos requisitos legais da ação possessória. O cumprimento da função social pode ser considerado como elemento qualificador da posse, conferindo-lhe maior proteção jurídica, mas não supre a ausência de comprovação da posse anterior, do esbulho e de sua data.

No caso em análise, ainda que se reconheça que a autora tenha destinado o imóvel à moradia familiar durante o período em que nele residiu, essa circunstância não é suficiente para caracterizar posse autônoma se a ocupação decorreu de ato de liberalidade ou tolerância.

A função social da posse pressupõe o exercício de posse qualificada, não de mera detenção.

Ademais, não há elementos nos autos que permitam concluir que a posse da apelada Roseli seja meramente especulativa ou ociosa. A prova testemunhal indica que Roseli e seu esposo adquiriram o imóvel, construíram a casa e, após a retomada, destinaram o bem a uso próprio ou de seus familiares. Não se trata, portanto, de situação de posse ociosa ou especulativa que justificasse a aplicação do princípio da função social em favor da autora.

A apelante requer o reconhecimento de litigância de má-fé das apeladas, com a aplicação das sanções previstas nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil. Por sua vez, a apelada Roseli, em sua contestação, também requereu a condenação da autora por litigância de má-fé.

A litigância de má-fé, prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil, caracteriza-se quando a parte deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, altera a verdade dos fatos, usa do processo para conseguir objetivo ilegal, opõe resistência injustificada ao andamento do processo, procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, provoca incidente manifestamente infundado, ou interpõe recurso com intuito manifestamente protelatório.

A aplicação da sanção por litigância de má-fé exige a demonstração de dolo processual, ou seja, da intenção deliberada de prejudicar a parte contrária ou de utilizar o processo de forma abusiva. Não basta a mera sucumbência ou a apresentação de tese jurídica que não seja acolhida pelo julgador.

No caso em análise, não vislumbro a presença de dolo processual por parte de qualquer das partes. A autora ajuizou a ação com base em contrato de compra e venda que entende válido e em sua convicção de ter exercido posse sobre o imóvel. O fato de a prova produzida não ter sido suficiente para demonstrar os requisitos da ação possessória não caracteriza, por si só, litigância de má-fé.

Da mesma forma, a defesa apresentada pela apelada Roseli, sustentando a existência de comodato e a legitimidade de sua posse, constitui exercício regular do direito de defesa, não configurando litigância de má-fé. As contradições existentes na narrativa das partes decorrem da complexidade da situação fática, envolvendo relações familiares e negociações informais, não de intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos.

Assim, indefiro os pedidos de condenação por litigância de má-fé formulados por ambas as partes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
Recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse em relação à corré ROSELI BALDIM GIRARDI, pelos fundamentos expostos, com a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da apelada Roseli Baldim Girardi, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, majorados em razão do trabalho adicional em grau recursal, conforme artigo 85, § 11, do mesmo diploma legal, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão do benefício da justiça gratuita à apelante, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026